Tribunal: TJDFT
Processo: 0019216-62.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0019216-62.2016.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: HUANA CHRISTINA ROSA NOGUEIRA, RICARDO AUGUSTO PANQUESTOR NOGUEIRA, HELOISA HELENA NOGUEIRA DE MEDEIROS, REGINA LUCIA PANQUESTOR NOGUEIRA MENDLOVITZ, OTAVIO LUIZ PANQUESTOR NOGUEIRA, CRSITIANE MOREIRA ROSA D E S P A C H O BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 24334982. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator